Tribunal: TJSP
Processo: 1026201-92.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Hipótese em que se verifica cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado do feito, sem que seja dada oportunidade para a parte produzir prova. Ilegalidade em eliminação de candidato ao cargo de Guarda Municipal em exame psicológico, por meio de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Hipótese em que se verifica cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado do feito, sem que seja dada oportunidade para a parte produzir prova. Ilegalidade em eliminação de candidato ao cargo de Guarda Municipal em exame psicológico, por meio de utilização de critério subjetivo, que não ficou suficientemente esclarecido nos autos. Questão que indica necessidade de dilação probatória, especificamente realização de prova pericial conforme requerida. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso provido.